Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. VIOLÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais), no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 77 do Código Penal para a concessão da suspensão condicional da pena em condenação por infrações praticadas no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da suspensão condicional da pena exige juízo favorável sobre as circunstâncias subjetivas do art. 77, II, do Código Penal, análise autônoma em relação à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. O benefício do sursis pode ser admitido em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, desde que as circunstâncias concretas do caso não revelem violência ou gravidade incompatíveis com a medida.
5. O descumprimento deliberado de medida protetiva aliado à agressão física praticada contra a vítima em seu local de trabalho evidencia circunstâncias que desaconselham a suspensão condicional da pena, notadamente o menosprezo à autoridade das decisões judiciais protetivas, a violência física praticada no local de trabalho da vítima e o contexto de dominação de gênero.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 77; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Lei das Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.700.643/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.10.2018, DJe 08.10.2018; STJ, AgRg no HC 774.808/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983), Terceira Seção.